Tribunal: TJDFT
Processo: 0745159-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745159-16.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA DO ESPIRITO SANTO DA COSTA REGO FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MARIA DO ESPIRITO SANTO DA COSTA REGO FREITAS contra decisão exarada no ID 70617653, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto pela agravante, em razão de prolação de sentença nos autos de origem. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada pelo d. Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0707513-15.2024.8.07.0018, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido formulado pela exequente para determinar a expedição de requisição de pequeno valor observado o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, com base na Lei Distrital n. 6.618/2020, relativamente ao montante principal da dívida exequenda. Consoante decisão exarada sob o ID 70617653, esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento, por concluir que houve a perda superveniente do interesse recursal, em razão da sentença prolatada na origem. No agravo interno interposto, a agravante argumenta que interpôs recurso de apelação contra a r. sentença prolatada nos autos originários (IDs 220278134 e 221586984), no dia 10/12/2024, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o cumprimento individual de sentença, sem a resolução do mérito, por ausência de legitimidade ativa, em razão do julgamento do IRDR 21 perante a Câmara de Uniformização desta e. Corte, nos termos do artigo 485, VI c/c art. 535, III, ambos do CPC. Destaca que se recomenda, por questão de cautela, a suspensão do recurso de agravo de instrumento, ao invés de seu não conhecimento, pois há a possibilidade de reversão do quadro. Ao final, o agravante postula a reconsideração da decisão recorrida. Subsidiariamente, a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum, a fim de se conhecer e processar o agravo de instrumento. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de retratação e determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de maio de 2025 às 19:02:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora